Tribunal: TCU
Processo: 032.622/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial, sem alcance de etapa útil, do objeto de convênio, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Duque de Caxias/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. José Camilo Zito dos Santos Filho, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.200.000,00 30/12/2008 3.300.000,00 11/3/2009 3.300.000,00 17/9/2009 2.199.999,99 20/10/2010 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) José Camilo Zito dos Santos Filho R$ 10.500.000,00 9.4. julgar irregulares as contas dos srs. Alexandre Aguiar Cardoso e de Washington Reis de Oliveira, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Alexandre Aguiar Cardoso 40.000,00 Washington Reis de Oliveira 40.000,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificaçções, para que os responsáveis de que tratam os subitens 9.3 e 9.5 comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).